Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice ao arresto on-line nos casos de não localização do devedor, porém a existência de carta precatória a ser diligenciada e endereço da devedora a ser diligenciado na tentativa de localização dos devedores inviabiliza a concessão do arresto executivo previsto no art. 830, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.